Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a custódia cautelar para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias do fato, histórico penal e consequente risco concreto de reiteração delitiva, mormente quando apreendida elevada quantidade de entorpecentes.
4. É firme a jurisprudência no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.
5. Inviável a concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças menores de 12 (doze) anos de idade, uma vez que não comprovada a imprescindibilidade desta aos cuidados dos infantes.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 313, inciso I, e 318, inciso V.